Tribunal: TJES
Processo: 5017165-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017165-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS DA SILVA NUNES

COATOR: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra decisão do Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES que converteu e manteve a prisão preventiva no processo nº 5000511-48.2024.8.08.0041, no qual o paciente é acusado de integrar associação criminosa e de participar de homicídio qualificado consumado e tentado, conforme narrativa da denúncia, requerendo-se: (i) a revogação da custódia preventiva; (ii) o reconhecimento da nulidade do processo desde a resposta à acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se há nulidade processual decorrente de suposto cerceamento de defesa desde a fase da resposta à acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto de prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos da denúncia, especialmente o
modus operandi
do crime, a atuação organizada do grupo e a periculosidade evidenciada pela gravidade da empreitada criminosa.

4. As circunstâncias descritas — execução armada com dezenas de disparos, participação coordenada entre vários agentes, utilização de veículo clonado, destruição de provas e atuação de organização criminosa regional — revelam risco real de reiteração delitiva e de ameaça à instrução criminal.

5. A decisão de origem aponta, ainda, risco à aplicação da lei penal, demonstrado pela não localização de corréu relevante, reforçando a necessidade da custódia.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois o
periculum libertatis
decorre da periculosidade atual revelada pelo contexto fático concreto, não se vinculando à proximidade temporal do delito.

7. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes, dadas a estrutura da organização criminosa, o contexto de intimidação a testemunhas e a gravidade em concreto do crime imputado ao paciente.

8. A alegada nulidade por ausência de acesso aos autos foi suscitada apenas após fase avançada da instrução, sem qualquer manifestação anterior nesse sentido, configurando tentativa de nulidade de algibeira, afastada pela jurisprudência.

9. A instrução ocorreu regularmente, com efetiva atuação das defesas, inexistindo demonstração de prejuízo, o que afasta a nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos do caso, que evidenciam a gravidade do modus operandi, a periculosidade dos agentes e o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. A exigência de contemporaneidade prevista no art. 312 do CPP refere-se à atualidade do
periculum libertatis
, não à data do fato delituoso.

3. A nulidade suscitada tardiamente, sem demonstração de prejuízo e após a fluência regular da instrução, configura nulidade de algibeira e deve ser rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 212.056/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 21/05/2025; STJ, AgRg-HC 1.024.394/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/09/2025; STJ, HC 200.558/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5017165-05.2025.8.08.0000

PACIE
NTE:
DOUGLAS DA SILVA NUNES

AUTORIDADE COATORA:
VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS DA SILVA NUNES
, em face de suposto ato coator do Juízo da Vara Única de Kennedy/ES nos autos nº 5000511-48.2024.8.08.0041.

O impetrante requer
“seja concedida a ordem liminar de habeas corpus para determinar a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente e, no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade do processo desde a fase da Resposta à Acusação e a ilicitude na decisão que decretou a prisão preventiva por descumprimento do artigo 312, § 2ºdo Código de Processo Penal
”
.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 16434068.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17131094, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da Denúncia (ID 44812748 dos autos de origem) o que se segue:

“Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente, que no dia 27 de maio de 2021, por volta das 23h09min, na estrada vicinal, Leonel, neste município e Comarca, os denunciados DOUGLAS, RAFAEL e PEDRO se associaram criminosamente e sob o comando dos denunciados GILBERT WAGNER e ELAN, com animus necandi, e, utilizando duas armas de fogo, desferiram ao menos 10 (dez) disparos contra o veículo em que se encontrava as vítimas Marcos Augusto Costalonga, Josimara Baioco e Heitor Jorgov Arruda, tendo um dos disparos atingido as costas da vítima Marcos Augusto, causando a morte desse, conforme Laudo de Exame Cadavérico, não conseguindo consumar seu intento em relação as demais vítimas, por circunstâncias alheias às suas vontades, já que Heitor se abrigou entre os bancos do veículo não podendo ser alvejado pelo denunciado, pois o carro estava em movimento e os disparos encontraram matérias resistentes no trajeto em relação a Jocimara (vide laudo de fl. 79-91).

Revela que o motivo do crime foi uma discussão violenta com graves ameaças entre o denunciado GILBERT WAGNER e a vítima Marcus Augusto, após esse cobrar uma dívida de apenas R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) relativa à venda de mourões feita pela empresa da vítima para a empresa Lopes do Brasil Construtora LTDA, de “propriedade de fato” do denunciado GILBERT WAGNER em que ELAN operava como “laranja”.

Destaca que o crime foi praticado mediante emboscada, uma vez que as vítimas foram surpreendidas no mencionado trajeto pelos denunciados DOUGLAS, RAFAEL e PEDRO que, ao emparelhar o veículo HB20, subitamente efetuaram inúmeros disparos em direção ao veículo em que se encontravam as vítimas.

Levanta que o denunciado EVERALDO estava presente no Campo de futebol Society na localidade de Leonel e passava informações dos paradeiros das vítimas aos denunciados DOUGLAS, RAFAEL e PEDRO, que aguardavam dentro do veículo HB20 a saída das vítimas, podendo assim, seguir ao encalço dessas, assim que elas saíssem do mencionado local, sem que ninguém os vissem lá, inclusive existe foto nos autos que comprovam que o HB20 saiu atrás das vítimas tão logo o veículo HILUX SW4 branca (pertencente à vítima Marcos) saiu do campo.

Consigna que, para empreender a execução da vítima, o denunciado GILBERTO WAGNER contou com seu “laranja”, o denunciado ELAN, que foi responsável por contratar os serviços dos denunciados.

Aponta que os denunciados RAFAEL, DOUGLAS e PEDRO possuíam vínculos entre si, conforme revela as constantes trocas de mensagens via aplicativo whatsApp (vide relatório de fl. 688 e ss), tendo, inclusive, se associado para cometer outros delitos no município Presidente Kennedy e municípios vizinhos, sendo um destes o roubo ocorrido na Marmoraria Edigran, em que o veículo HB20 foi visto em constate circulação entre Soturno e Itapemirim na madrugada dos fatos, cuja autoria foi associada a RAFAEL e a PEDRO.

Narra que o denunciado PEDRO também mantinha contato com o denunciado ELAN, pois há conversas em que aquele pede o telefone desse, bem como PEDRO participou da plano de queima do HB20, pois pesquisou no GOOGLE o site de Presidente Kennedy no dia da queima.

Menciona que o denunciado RAFAEL é sobrinho de Marcelo Miranda, condenado pelo homicídio praticado no município de Atílio Vivácqua, em que foi utilizada a mesma arma que propeliu o projétil extraído da vítima Marcos Augusto, conforme aponta Laudo Pericial de fls. 100-118 dos autos físicos, id44387293 V1.2.

Informa que o denunciado RAFAEL, 03 (três) dias após o crime, realizou pesquisa na página da internet no site “mercado negro” em busca de carregador para pistola PT92, de calibre 9mm, sendo o calibre compatível com o utilizado para executar a vítima Marcos, como consta na pág. 161 dos autos físicos id 44387293 IP 089-2021 V 1.2.

Ressalta-se que, com base no acesso a pacotes de dados da operadora de telefonia fornecido por ERBs que registraram a localização, os denunciados RAFAEL, DOUGLAS e PEDRO estiveram no município de Presidente Kennedy por volta das 21h46min no dia do homicídio.

Salienta que o veículo HB20 (placa FPY-0900), utilizado na empreitada criminosa, foi multado pelo radar afixado no km 429 da BR-101 no horário de 23h27min - poucos minutos após o crime -, próximo à localidade de Flexeiras e Gromogol, zona rural de Presidente Kennedy, rota de fuga utilizada pelos criminosos após a execução, o que prova que tal veículo foi o utilizado no delito, conforme consta no Id 44387296 (IP 089-2021 VOL 3.1, pág. 408).

Recorta que o HB20 placa FPY-0900 clonada, visto que a placa real era PWO-5238 e que esse veículo foi roubado dia 05/02/2021 no Córrego do Ouro.

Indica que os denunciados RAFAEL e DOUGLAS acessaram pacote de dados no horário e local próximo ao veículo HB20 foi multado pelo radar afixado no km 429 da BR-101, provando que os mesmos estavam no veículo utilizado no crime.

Relata que 23h30min do dia do crime, próximo ao radar na BR-101, conforme os registros telefônicos, o denunciado DOUGLAS tentou contato com o denunciado ELAN por três vezes, sem êxito. Com destaque que essas ligações foram as primeiras efetuadas após o crime, demonstrado o controle do denunciado ELAN sobre a ação letal.

Narra que o denunciado ELAN fez uma ligação, na madrugada dos fatos, para seu amigo Átila Silveira Viana, com o intuito de obter informações quanto à consumação da execução, sendo que, 20 minutos após desligar a referida ligação, Átila entrou em contato com seu irmão Tancredo, residente no Município de Presidente Kennedy, e perguntou se haviam matado Marcos Augusto, provando que o denunciado ELAN sabia que o crime tinha ocorrido.

Posta que o denunciado Rafael, acompanhado por uma ou mais pessoas, queimaram o veículo HB20 (placa FPY-0900) utilizado para a prática do delito, na localidade de Monte Belo, zona rural de Presidente Kennedy, no dia 31/05/2021, mesmo dia em que foi possível verificar que o aparelho celular do denunciado RAFAEL usou pacotes de dados fornecidos por ERBs nesta Comarca.

Infere-se que tal ação foi perpetrada com intuito de desviar a relatada linha de investigação, queimando o veículo nas proximidades da propriedade de um produtor rural que teve desavença anterior com a vítima Marcos.

Noticia os autos que denunciado GILBERT WAGNER possui uma longa ficha criminal que demonstra ser criminoso contumaz, sendo investigado pelo crime de homicídio por duas vezes (0003916-50.2011.8.08.0069 e 0003792-67.2011.8.08.0069 e condenado pelos crimes de homicídio (0000785-33.8.08.0069), falsificação de documento público (0000203-77.2005.8.08.0069), art. 14 do estatuto do desarmamento por duas vezes (0803674-92.2021.8.08.0069 e 0000101-45.2011.8.08.0069), como demonstra a fl. 545 dos autos físicos em id. 72974438, V 3.2.

Depreende-se que o denunciado GILBERT WAGNER comandava uma quadrilha responsável pela prática de diversos crimes hediondos, dentre esses o homicídio de Gelivon Pereira, que foi executado pelo denunciado por motivo fútil que poderiam ser solucionados na esfera judicial, já não conseguiu tomar posse de um terreno comprado de Gelivon, motivos similares ao que levou a tirar a vida da vítima Marcos, conforme consta à pág. 546 dos autos físicos em id. 72974438, V 3.2.

Denota-se do contrato social que a pessoa jurídica LOPES DO BRASIL CONSTRUTORA LTDA ME, vencedora no processo licitatório para realização de obra de pavimentação de rodovia vicinal do trecho de Jaqueira a Santo Eduardo, possuía como sócio o denunciado GILBERT WAGNER e seu irmão Charles Alexandre Rubim Lopes, (vide fl. 611 dos autos físicos - V 4.1.1) e, após sofrer uma alteração, o denunciado retirou-se da sociedade, contudo, foi admitida a sua esposa, Juliana Gonçalves Ferreira Lope, conforme consta a cláusula 1° (vide fl. 626 dos autos físicos - V 4.1.1).

Sinaliza que após a 4ª (quarta) alteração contratual da sociedade, em que a esposa do denunciado já não constava como sócia, foi admitido na sociedade o denunciado ELAN MARTINS, conforme consta na cláusula 1° do referido contrato (vide fl. 655 dos autos físicos - V 4.1.1), no entanto, esse atuava apenas como o “testa de ferro”, porquanto todas as tomadas de decisões eram tratadas diretamente com o denunciado GILBERT WAGNER, conforme relatado pelos funcionários contratados à época para prestação de serviços no Município.

Sobressalta que o denunciado ELAN não era empresário controlador e sim motorista da prefeitura de Marataízes.

Materialidade comprovada por meio dos seguintes documentos: Laudo pericial acerca do homicídio às fls. 23- 44; denúncia anônima à fl. 62; Laudo Pericial do veículo dos criminosos às fls. 66-76, Laudo Pericial do veículo da vítima às fls. 78-90; Laudo cadavérico à fl. 96; Laudo de exame de microcomparação balística e de percurssão às fls. 101-115, Relatórios de imagens às fls. 494-500. .[...]”

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

O juízo (ID 75826120 dos autos de origem) manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

“[...] Os acusados requerem a revogação de suas prisões, aduzindo que o crime ocorreu em 2021 e que não haveria fatos recentes que justifiquem a manutenção da medida cautelar.

Todavia, o Ministério Público, em sua manifestação, apresenta fundamentos sólidos para a manutenção da prisão preventiva, indicando a persistência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme destacado, os réus são integrantes de organização criminosa com atuação no sul do Estado do Espírito Santo, sendo "pessoas extremamente temidas na comunidade". A soltura dos acusados, nesse cenário, representa um risco concreto à ordem pública, dado o perigo de reiteração delitiva e o temor que podem incutir nas testemunhas, o que prejudicaria a instrução criminal (especialmente no rito bifásico, com possível depoimento de testemunhas e atuação do Conselho de Sentença).

Ademais, a não localização de um dos acusados (Gilbert Wagner Antunes Lopes) corrobora o risco à aplicação da lei penal, demonstrando a possibilidade de que os demais, se soltos, também se evadam do distrito da culpa.
A gravidade concreta do delito, que foi premeditado e executado contra uma vítima, com total desconsideração pela vida e integridade física de outras duas pessoas inocentes, evidencia a periculosidade dos acusados e a pouca importância que atribuem à vida alheia, reforçando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Dessa forma, os argumentos apresentados pelo Ministério Público demonstram a permanência dos fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, sendo a medida necessária e proporcional para acautelar o meio social, garantir a instrução processual e assegurar a futura aplicação da lei penal.
[...]” - destaquei

Assim, entendo que não há que se falar em falta de preenchimento de requisitos do art. 312 do CPP, visto que a prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, de maneira que, por hora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP insuficientes para tal fim.

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, posto que a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, bem como para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça compreende como fundamentação idônea a gravidade e concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASDA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negouprovimento ao recurso em habeas, por não vislumbrar ilegalidade nadecretação e na manutenção da prisão preventiva dos recorrentes 2. O paciente é acusado de, em conjunto com outros indivíduos, ter adentrado na residência da vítima enquanto esta dormia e desferido diversas facadas, resultando em sua morte. 3. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva e por ausência dos requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se ocaso, provido. Outra questão é analisar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. "A prisão preventiva foi decretada e mantida com base emelementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, incluindo o modus operandi extremamente violento do crime, praticado com múltiplas facadas enquanto a vítima dormia. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia como forma de garantir a ordem pública. " (AGRG no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em, DJEN) 05/03/2025 11/03/2025 6.
A decisão de primeiro grau decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, descrevendo, com riqueza de detalhes, o modus operandi dos agentes a partir de depoimentos de testemunhas e de laudos periciais. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"(AGRG no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, DJEN). 12/02/2025 18/02/2025
8. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos dadecisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido. (
STJ; AgRg-RHC 212.056; Proc. 2025/0063283-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 21/05/2025
) - destaquei

Quanto ao argumento apontado pela defesa, de que não há contemporaneidade na medida, entendo não ser plausível, uma vez que a decisão foi explícita quanto à periculosidade da conduta atribuída à paciente. Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUGA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DELITO PRATICADO POR MOTIVO DE CIÚMES. AGRAVANTE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. De início, verifico que a alegação de que o paciente não estava foragido, mas teria se mudado por motivo de trabalho, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 4. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, além da necessidade da aplicação da Lei Penal. Conforme narrado nos autos, o denunciado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa, tentou matar a vítima por motivo de ciúmes, com duas facadas no abdômen. O delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima foi prontamente socorrida pela irmã, que o levou ao hospital, sendo submetido à cirurgia. Consta ainda do acórdão que o ora paciente estaria foragido do distrito da culpa (e-STJ fl. 11), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Desta forma, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 7.
No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do Decreto prisional. Ainda que assim não fosse, a permanência do réu em local incerto confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema.
8. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 9. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ; AgRg-HC 1.024.394; Proc. 2025/0292074-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/09/2025; DJE 23/09/2025
) - destaquei

Ademais, o argumento da defesa, de que o tempo decorrido desde o fato esvaziaria a necessidade da prisão, não se sustenta. A Lei nº 13.964/19, ao exigir a contemporaneidade para o decreto da preventiva, refere-se à atualidade do
periculum libertatis
, e não à proximidade temporal do fato delituoso em si. O risco decorrente da violência intrínseca do crime imputado não se esvai com o tempo. A ausência de novos fatos não atenua a gravidade do
modus operandi
original ou do perigo de reiteração delitiva, que são indicadores duradouros da periculosidade do agente. A necessidade da medida, portanto, persiste.

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade desde a fase da Resposta à Acusação, constato que igualmente não deve prosperar. Isso porque, conforme explicitado pelo magistrado de primeiro grau:

[...] as manifestações apresentadas por sua defesa (habilitação, procuração, defesa prévia e pedido de reconsideração) igualmente não continham qualquer referência a obstáculos para o acesso aos autos do processo ou do inquérito policial.

Conforme bem salientado pelo órgão ministerial, as alegações de cerceamento de defesa e impossibilidade de acesso surgem apenas em um momento processual avançado, "após quase terminada a instrução criminal (primeira fase)", evidenciando uma tentativa de "tumultuar o processo e buscar nulidades processuais".

No caso em tela, verifica-se que as defesas tiveram pleno acesso aos autos, tanto que produziram diversas peças processuais, algumas de grande complexidade, sem que qualquer insurgência sobre a inacessibilidade fosse levantada em tempo hábil. A ausência de prejuízo, nesse contexto, é manifesta, uma vez que o processo seguiu seu curso regular e as defesas exerceram suas prerrogativas.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa, devendo as alegações serem rejeitadas.

A defesa opta, estrategicamente, por guardar a suposta nulidade para argui-la somente ao fim da fase instrutória. Tal prática configura a vedada "nulidade de algibeira" (ou nulidade de bolso), rechaçada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, por violar a boa-fé objetiva que deve nortear as partes e o princípio da preclusão. A parte não pode se beneficiar da própria inércia. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. INCIDENTES DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INSTAURAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUITO TEMPO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO AOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANIFESTAÇÃO INICIAL INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO REQUERIDA. ALEGAÇÕES NÃO TRATADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME

DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Petição de aditamento. Extensão ao demais incidentes de falsidades ns. 054/208000991-3 e 054/2080000992-1, os quais deram origem aos respectivos recursos em sentido estrito ns. 70027318856 e 70027318898. Contudo, após análise dos documentos juntados aos autos e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, observa-se que os referidos recursos foram julgados monocraticamente. Assim, não é possível avançar sobre a irresignação sob pena de supressão de instância, na esteira do entendimento torrencial desta Corte Superior. 3. A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, ou melhor, até a prolação da sentença.

A instauração do referido incidente durante a fase recursal não espelha a melhor técnica. Isso porque a utilização da prova obtida por meio do incidente de falsidade pela Corte recursal acarretará em supressão de instância, uma vez que o juízo a ad quem levará em consideração dado não disponível à cognição do juízo a quo. 4. Na hipótese em apreço, o incidente de falsidade documental (n.

054/20800008127) foi instaurado em 30/05/2008 e a decisão condenatória do Tribunal do Júri é datada de 02/03/2007, cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses após a condenação do réu. 5. Além disso, a Corte local afirmou que o documento supostamente inquinado, o qual aponta ser o ora paciente o proprietário da motocicleta, foi juntado aos atos em março de 1996. Ou seja, a nulidade só foi arguida em 30/05/2008, mais de 12 (doze) anos após a juntada do indigitado documento aos autos.

6. A trilhar caminho semelhante, o seguinte julgado esta Egrégia Quinta Turma: "As instâncias ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença, tratando-se de questão preclusa. [...] Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes" (RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes. 8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas.
Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar diligências para provar a suposta falsidade.

9. Alegações de que o documento é evidentemente falso e de que o paciente jamais foi proprietário da motocicleta não podem ser acolhidas, pois, além de não terem sido enfrentadas pela instância a quo, demandaria, para tanto, o reexame de provas, medida inviável na via estreita do remédio heróico.

10. Habeas corpus não conhecido. (
STJ.
HC n. 200.558/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 9/4/2019
.) - destaquei

Portanto, não há que se falar em nulidade por falta de acesso aos autos, primeiro, porque não foi oportunamente arguida, e segundo porque conforme o próprio impetrante afirma, o acesso aos autos foi deferido à defesa, de maneira que não se observa possível prejuízo e, conforme preleciona o art. 563 do Código de Processo Penal “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Assim, não se observa fundamento que justifique a concessão da medida liminar e, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, não há ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.